Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-42.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803589-42.2024.8.14.0201

APELANTE: JOCIVALDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jocivaldo Rodrigues de Sousa contra sentença da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material, à pena de 3 meses e 20 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, com suspensão condicional. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e resistência, em contexto de violência doméstica, afastando-se a tese absolutória por dúvida razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por meio de boletins de ocorrência, formulário de avaliação de risco, fotografias, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão, que corroboram entre si.

A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui elevado valor probatório, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A versão defensiva foi isolada e destituída de verossimilhança diante do restante do acervo probatório, que demonstrou a ameaça com arma branca e a resistência violenta à prisão.

A tentativa de desarmar policial e a agressividade do réu no momento da abordagem confirmam a tipificação do crime de resistência, independentemente da negativa de um dos agentes quanto à tentativa de desarme, diante da firmeza dos demais depoimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica.

A existência de provas testemunhais firmes e convergentes afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A resistência à prisão, acompanhada de tentativa de desarme de policial e conduta agressiva, configura o crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

20ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 23 de junho a 30 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOCIVALDO RODRIGUES DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, em 14.10.2024
(
Num. 25164701), nos autos da Ação Penal nº 0803589-42.2024.8.14.0201 (sistema PJE), na qual foi condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP/40) e resistência (Art. 329 do CP/40), todos em concurso material, à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, suspensa condicionalmente nos termos do art. 77 do CP/40, mediante condições.

Em suas razões recursais (Num. 25164716), a defesa impugna o mérito do julgamento, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 25164718, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 26330282.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

- Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, mediante a máxima do
in dubio pro reo.

A defesa entende que não existem provas suficientes nos autos de que o acusado de fato tenha praticado os delitos, devendo ser absolvido mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 25164652), “o denunciado, JOCIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, com consciência e vontade, causou dano emocional à sua ex-companheira, I. S. M., prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, sua saúde psicológica e autodeterminação e visando controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento e humilhação, uma vez que não aceita o fim do relacionamento. Ademais, no dia 24.06.2024, por volta das 11 horas, teria lhe ameaçado mediante emprego de uma faca, por não aceitar o término do casamento de 28 anos. Após o crime, a vítima comunicou a polícia, que foi até a residência do casal, ocasião em que o acusado empreendeu fuga, sendo preso posteriormente, quando ainda tentou pegar a arma de um dos policiais responsáveis pela diligência, ainda na posse da arma usada para ameaçar a vítima. No ato de sua prisão, estaria extremamente agressivo, resistindo à atuação da equipe policial, o que tornou necessário que fosse algemado e colocado à força na viatura.

A despeito da tese defensiva, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se provadas nos autos por meio da - fotografia da faca apreendida com o acusado - Num. 25164635 - Pág. 1; boletim de ocorrência comunicado pelo condutor do flagrante, PC Elielson Silva Souza, narrando parte dos termos da denúncia - Num. 25164634 - Pág. 4/5; boletim de ocorrência comunicado pela vítima Ivanete Sales Mendes, narrando os abusos praticados pelo acusado ao longo dos anos - Num. 25164634 - Pág. 6/7; formulário de fatores de risco (Informação sobre situação de segurança da mulher vítima de violência doméstica), onde a vítima declara já ter sido ameaçada com faca, agredida com tapas, já ter sido forçada a manter relação sexual com ele - Num. 25164643 - Pág. 16/18 e também pelo depoimento da vítima Ivanete Sales Mendes (Num. 25164693), depoimento da testemunha IPC Elielson Silva Souza (depoimento da testemunha IPC Elielson Silva Souza (Num. 25164691); depoimento da testemunha PC Raryany Matar Abreu (Num. 25164690); e depoimento da testemunha PC Eunice Brandão de Sousa Ferreira (Num. 25164696).

Embora o acusado, em seu interrogatório (Num. 25164697), negue a prática dos delitos, os demais elementos de prova foram contundentes em demonstrar como a ameaça à vítima se fez por meio da faca. Lembro, por oportuno, que a palavra da vítima, nos delitos cometidos no contexto da violência doméstica, adquire maior relevância probatória, considerando a clandestinidade em que as condutas tendem a ser realizadas. Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Também restou patente que o acusado resistiu à sua prisão, tentando inclusive tirar da testemunha IPC Elielson sua arma funcional. Ressalto que esta disse não ter acontecido o fato, porém as demais integrantes da equipe lembraram da ocorrência com muito mais detalhes e de modo muito mais contundente, ambas afirmando que o acusado tentou sim desarmá-los. Ademais, todos os três policiais envolvimentos confirmaram que o acusado estava bastante agressivo, tentando evadir-se da ação policial, configurando assim o crime do art. 329 do CP/40.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, bem como aos demais elementos informativos e probatórios dos autos, restou provada a prática dos crimes de ameaça e de resistência, ambos sob concurso material, não havendo que se falar em absolvição mediante a máxima do
in dubio pro reo,
quanto o conjunto de provas permite formar um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025